Tribunal: TJSP
Processo: 1003395-53.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Apelação Cível. Ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

Petição noticiando que as partes se compuseram amigavelmente. Acordo homologado. Possibilidade da suspensão do feito, por convenção das partes, até o final cumprimento do acordo que celebraram. Apelação prejudicada.